Tribunal: TJMT
Processo: 1022324-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022324-86.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), IRINEU MONTORO - CPF: 013.170.759-00 (EMBARGANTE), MILTON MONTORO - CPF: 156.584.499-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CANOVAS BOTTAZZO GANACIN - CPF: 378.122.598-46 (ADVOGADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –-
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
A
ÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL
-
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Para expressar sua convicção, o órgão julgador não precisa aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que de forma clara deduza as razões de seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022324-86.2020.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.

EMBARGANTE: IRINEU MONTORO E MILTON MONTORO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

RELATÁRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITOS INFRINGENTES
, interposto por
IRENEU MONTORO E MILTON MONTORO
,
contra o acórdão (Id no 77828498) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo a decisão de base que determinou a realização de nova perícia contábil, com a exclusão da condenação aos mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas rurais e pignoratícias firmadas entre as partes.

Aduz que o acórdão é omisso e contraditório, quanto a “exclusão indevida dos mesmos encargos praticados pela Instituição Financeira nas cédulas, dando ao acórdão o efeito modificativo”.

Sustentam que “o juízo não pode excluir os juros remuneratórios”, pois assim estaria “descumprindo o comando judicial”. Sob tal fundamento, pedem expressa manifestação sobre a contradição apontada.

Afirmam, ainda,

os embargantes que o

acórdão é omisso, pois não enfrentou diretamente pontos trazidos na exordial, quais sejam: (I) inaplicabilidade do tema 968 (recurso especial repetitivo n. 1.552.434-GO); (II) impossibilidade de exclusão dos juros remuneratórios pelo MM. Juízo a quo, por não ser questão de ordem pública e já existir decisão judicial transitada em julgado sobre o tema; e (III) interpretação da sentença condenatória em afronta à segurança jurídica, boa-fé, coisa julgada e, ainda, à “remansosa jurisprudência do STJ sobre o tema”.

Desse modo, pede o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar as irregularidades apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões (id no 79266991), pugnando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021